Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. FILHA MAIOR DE IDADE CURSANDO ENSINO SUPERIOR. FORMAÇÃO PROFISSIONAL PENDENTE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 1.694 E 1695 DO CCB. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho maior de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente, para atender as suas necessidades de educação, ou melhor, de formação profissional.

2. Apesar da maioridade da filha, possuindo o genitor condições de colaborar em etapa fundamental de sua vida, qual seja, a preparação para o mercado de trabalho, estando cursando ensino superior em vista de sua formação profissional, deve garantir que ela receba adequada assistência financeira de acordo com a condição social por ele gozada.

3. Não merece reparos a sentença que arbitrou a obrigação alimentar atendendo não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, à luz do exame do contexto probatório efetivamente produzido, o qual aponta que o genitor pode contribuir com o encargo estipulado em favor da filha.

4. Recursos desprovidos.